Tribunal: TJDFT
Processo: 0701751-52.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701751-52.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: COUTINHO COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS ELETRO ELETRONICOS E VARIEDADES LTDA APELADO: COUTINHO COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS ELETRO ELETRONICOS E VARIEDADES LTDA APELANTE: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Cuida-se de apelações interpostas tanto pelo DISTRITO FEDERAL (ID 54667947) como por COUTINHO COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS ELETRO ELETRONICOS E VARIEDADES LTDA (ID 54668309) contra sentença [IDs 54667955 (EMD) e 54667942], que, nos autos do writ impetrado pela contribuinte, concedeu a segurança vindicada na exordial, suspendendo a exigibilidade dos valores relativos ao Diferencial de Alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (Difal/ICMS) decorrentes de operações de vendas de mercadorias realizadas pela impetrante a consumidores finais não contribuintes daquela exação, situados no Distrito Federal, no exercício de 2022, e declarou o direito à compensação dos respectivos valores recolhidos naquele exercício. Consoante sabido e consabido, tramita perante o Supremo Tribunal Federal (STF) as ações diretas de inconstitucionalidade (ADIs) 7066, 7070 e 7078, nas quais se discute se nas cobranças do Difal/ICMS já com esteio na Lei Complementar (LC) no 190/2022 serão aplicados os princípios da anterioridade anual e nonagesimal (CF/88, art. 150, III, “b” e “c”). Ou seja, com o julgamento das referidas ADIs, a Corte Constitucional definirá, com efeito vinculante, o momento a partir do qual o Fisco poderá cobrar o Difal/ICMS regulado pela LC no 190/2022: se só em 2023 (anterioridade anual); ou se já 2022 (exação imediata); ou se incidirá na hipótese de incidência a anterioridade nonagesimal prevista no art. 3o da aludida LC. Em consulta ao sítio eletrônico do STF, constata-se que as mencionadas ADIs foram julgadas em 29/11/2023. Contudo, até o momento, foram publicadas no DJE tão somente as atas de julgamento, não havendo notícia da publicação dos correspondentes acórdãos em sua integralidade. A propósito, convém destacar os dispositivos até então disponibilizados, os quais apontam para o julgamento de improcedência daquelas ADIs: “Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou improcedente a ação direta, reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3o da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin, André Mendonça, Cármen Lúcia e os Ministros Ricardo Lewandowski e Rosa Weber, que votaram em assentada anterior ao pedido de destaque. Não votou o Ministro Cristiano Zanin, sucessor do Ministro Ricardo Lewandowski. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 29.11.2023.” (Informações disponíveis em: https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6330827. Consulta em 23/02/2024.) Ainda na seara de competência constitucional, o STJ, no RE 1.426.271/CE, admitiu a existência de repercussão geral (Tema 1266) no tocante à "[i]ncidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022", distribuído, por prevenção em face das ADIs 7066, 7070 e 7078, ao Min. ALEXANDRE DE MORAES. Informações disponíveis em: https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6590904. Consulta em 23/02/2024. Ademais disso, no âmbito deste Tribunal de Justiça, há também uma arguição de inconstitucionalidade para exame da compatibilidade do art. 3o da LC no 190/2022 com o Texto Constitucional vigente (Proc. no 0700347-97.2022.8.07.0018), que se encontra suspensa aguardando o pronunciamento final da Excelsa Corte sobre tal matéria (ID 47677070, de 16/06/2023). Feitas estas digressões, observa-se que os julgamentos das ADIs 7066, 7070 e 7078, o do RE 1.426.271/CE, e o da ArgIncCiv no 0700347-97.2022.8.07.0018 têm o condão de repercutir diretamente no deslinde desta controvérsia. No particular, havendo correlação entre o caso concreto trazido à colação nestes autos com as ações nas quais se discute a aplicação das regras da anterioridade anual e/ou nonagesimal nas cobranças do Difal/ICMS após a entrada em vigor da LC no 190/2022, cujos resultados deverão obrigatoriamente ser seguidos por juízes e tribunais em todo o território nacional, reputo como sendo necessário aguardar o julgamento dos citados processos, com o viso de evitar decisões dissonantes com a Corte Suprema, garantido assim segurança jurídica e unidade do direito de acordo com a tese jurídica lá firmada. Nesse cenário, ENTENDO POR PRUDENTE A SUSPENSÃO/SOBRESTAMENTO (CPC, ARTS. 927, I e II; 1.040, III; 313, V, “A”; ETC.) DESTE FEITO ATÉ A SOLUÇÃO FINAL PELO STF NAS ADIS 7066, 7070 E 7078, mediante a publicação dos respectivos acórdãos e certidões de trânsito em julgado, especialmente por conta dos efeitos derivados de decisões prolatadas em sede de controle concretado de constitucionalidade (eficácia erga omnes e efeito vinculante). Havendo notícias da finalização do julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078, até por informações diligentes das próprias partes litigantes em auxílio ao juízo, em atenção aos princípios da cooperação, celeridade, eficiência, segurança jurídica e não surpresa, determino, desde já, a intimação das partes, para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, resguardada a dobra legal do ente público (CPC, art. 183), se manifestarem acerca da permanência de seus respectivos interesses recursais já de acordo com o decidido pelo STF, facultando a desistência parcial ou integral de suas respetivas pretensões, ou requerer o que entenderem de direito. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator